Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738391-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0702915-52.2023.8.07.0018), determinou a exclusão de um dos requeridos da demanda, sob o seguinte fundamento: (...) Nos termos do art. 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Nesse sentido, colaciono os seguintes e recentes julgado deste Eg. TJDFT quanto ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. 2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes. 3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC. 3. Preliminar de ausência de legitimidade passiva. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (Acórdão 1725951, 07111963120228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há que se acolher a preliminar alegada pela Banca. (...) 2. EXTINGO, nos termos da fundamentação, o feito em relação à Banca organizadora do certame (INSTITUTO IADES), com base no art. 485, VI do CPC. Em razão do acolhimento dessa preliminar, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC, haja vista que o valor da causa indicado é irrisório e a demanda não é complexa. (...) Sustenta a agravante que a decisão impugnada não apresenta argumentos para rebater as alegações do autor sobre a legitimidade passiva do IADES lançadas tanto na inicial quanto na réplica, limitando-se a dizer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável. Aduz que a permanência da agravada na lide permitirá que esta tenha garantido o seu direito ao devido processo legal, até o desfecho do processo, não gerando qualquer prejuízo, ao passo que a exclusão do IADES trará prejuízos ao devido processo legal, caso o processo siga seu curso com interposição de recursos. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a manutenção do IADES no polo passivo da lide. Preparo regular (ID 51198445). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cinge-se a pretensão recursal em obter o reconhecimento de que a banca examinadora deva prosseguir no feito originário em virtude de sua legitimidade passiva, tendo em vista ser ela uma das responsáveis pelo ato de exclusão do impetrante na segunda fase da seleção. No que tange à questão vertida, compartilho do entendimento segundo o qual, em se tratando de concurso público, a banca examinadora é mera executora do certame, agindo em nome da Administração Pública em sua condução, de modo que eventual impugnação a ato praticado deve ser direcionada ao Poder Público, legítimo titular do ato administrativo. Sob esse fundamento, a jurisprudência tem reconhecido a ilegitimidade passiva da banca examinadora em figurar em litisconsórcio passivo nas demandas em que se discute critério de correção/avaliação utilizados pela organizadora do concurso, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito do recorrente. Confira-se julgados desta c. 8a Turma Cível, in verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A banca examinadora opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral do agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no certame, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência. 4. Não obstante esteja evidenciada a inegável prática de conduta contraditória por parte do CEBRASPE, no que diz respeito à reprovação na avaliação biopsicossocial, tal fato não conduz, inexoravelmente, ao deferimento da tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista que ainda pairam dúvidas acerca da capacidade do recorrente para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil, uma vez que é portador de Síndrome de Asperger, tornando necessário aguardar a instrução processual com a competente dilação probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1699579, 07022777320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ESCRITURÁRIO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. ALTERAÇÕES NO EDITAL. CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES EXCEDENTES NA LISTAGEM ESPECÍFICA PARA A LISTAGEM GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tendo em vista que os impetrantes questionam regras editalícias pertinentes ao número de candidatos que teriam as provas discursivas corrigidas, a partir da classificação obtida na avaliação objetiva, regras essas traçadas pela sociedade de economia mista cujo cargo é objeto do certame, impositivo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora. 2. Evidenciado que as alterações no edital de concurso foram realizadas em prazo razoável para que todos os candidatos soubessem a partir de qual classificação as suas provas discursivas seriam corrigidas, notadamente por não mais existir diferença de posições a serem remanejadas, uma vez que seriam avaliadas as redações de todos os candidatos com deficiência aprovados na prova objetiva, não há, pois, qualquer violação à segurança jurídica ou, ainda, aos princípios da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 3. Apelação Cível conhecida. Preliminar acolhida e, no mérito, recurso não provido. (Acórdão 1312257, 07303612320198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA ORGANIZADORA. CONCURSO PÚBLICO. 1. A banca examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame. 2. Processo extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1220719, 07086661320198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Não há se falar em litisconsórcio passivo da banca examinadora quando se está em jogo a nulidade de ato administrativo praticado em Concurso Público, porquanto a organizadora do Certame seria mera executora material dos referidos atos, cujo sujeito, em verdade, é a Administração Pública. 2. A probabilidade de provimento do recurso deve ser analisada com atenção ao Princípio da Colegialidade, pois, embora tenha lugar uma percepção singular do Magistrado Relator, quem julga o recurso, quem é o Juiz Natural, é o Colegiado e, conforme se verifica pelos precedentes específicos do mesmo concurso do agravante, a Turma vem decidindo que a ausência de critérios objetivos do exame psicotécnico possibilita ao candidato submeter-se a uma nova avaliação psicológica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1206220, 07046562620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator